Tribunal: CARF
Processo: 10830.901835/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisca Elizabeth Barreto
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato administrativo que se encontra devidamente fundamentado, viabilizando que o contribuinte exerça sem dificuldades o seu amplo direito de defesa e contraditório.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é aquele estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se submete à restrição relacionada à indispensável vinculação direta com a produção ou serviço, mas sim com a atividade econômica do contribuinte que é conceito mais amplo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE APENAS NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
A Lei 10.833/2003 é expressa ao permitir creditamento de gastos com armazenagem apenas na operação de venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901835/2013-92
ACÓRDÃO
3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato
administrativo que se encontra devidamente fundamentado, viabilizando
que o contribuinte exerça sem dificuldades o seu amplo direito de defesa e
contraditório.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é
aquele estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se
submete à restrição relacionada à indispensável vinculação direta com a
produção ou serviço, mas sim com a atividade econômica do contribuinte
que é conceito mais amplo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
CRÉDITOS
SOBRE
FRETE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
2
ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE APENAS NAS OPERAÇÕES DE
VENDA.
A Lei 10.833/2003 é expressa ao permitir creditamento de gastos com
armazenagem apenas na operação de venda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ausência de fundamentação. No mérito, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes de insumos nos termos
da Súmula CARF 188. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Wilson Antônio de Souza
Correa e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que davam parcial provimento ao Recurso Voluntário em
maior extensão para reverter as glosas sobre serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS/Pasep e pela Cofins sem as condicionantes da Súmula CARF 188; para reverter
glosas de despesas com fretes entre estabelecimentos da empresa, não aplicando a Súmula CARF
217; e para reverter as glosas com armazenamento de produtos acabados. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.108, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10830.901837/2013-
81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade improcedente, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
3
O contribuinte apresentou recurso voluntário solicitando:
(i)
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório por cerceamento de
direito de defesa; ou, caso assim não se entenda;
(ii)
que o crédito ora analisado seja integralmente deferido e, com isso, sejam
totalmente homologadas as compensações;
(iii)
ainda, não sendo reconhecido o direito da creditório da Recorrente, seja
afastada a cobrança de juros e multa relativamente aos débitos objeto de DCOMP;
e
Por fim, protesta a Recorrente por provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Julgadores entendam
necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que sejam feitas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, à preliminar de ausência de fundamentação e ao
mérito, ressalvadas as glosas: a) sobre serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pelo PIS/Pasep e pela Cofins; b) de despesas com fretes entre estabelecimentos da empresa; c)
com armazenamento de produtos acabados, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Preliminar de ausência de fundamentação.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato administrativo
que se encontra devidamente fundamentado, viabilizando que o contribuinte
exerça sem dificuldades o seu amplo direito de defesa e contraditório.
Ainda que o cotejo dos fatos às normas possa não ter sido o mais claro possível, a
sua compreensão é plena e a sua fundamentação suficiente para não apenas
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
4
delimitar a controvérsia, como também para viabilizar a ampla defesa e o
contraditório.
Nesse sentido, afasto a preliminar de ausência de fundamentação e passo ao
mérito da questão.
Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é aquele
estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se submete à restrição
relacionada à indispensável vinculação direta com a produção ou serviço, mas sim
com a atividade econômica do contribuinte que é conceito mais amplo.
Após anos de discussão acerca da extensão e alcance do conceito de insumos para
fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições sociais do
PIS/COFINS, o E. STJ fixou, em sede de recursos repetitivos, que o conceito de
insumos seria definido de acordo com a relevância e essencialidade em relação à
atividade econômica do contribuinte.
Vejamos como restou ficado o entendimento no REsp 1.22.170/PR, com grifos
adicionados:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
5
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Por sua vez, a interpretação que a Fazenda vem aplicando a esses mesmos casos,
em interpretação dada ao acima referido repetitivo e a extensão dos seus efeitos,
o seguinte entendimento, consubstanciado no Parecer Normativo COSIT no
5/2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução
do
serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Fica clara a divergência do entendimento esposado pelo referido Parecer
Normativo que, com todo o devido respeito, assim como as INs expurgadas pelo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
6
repetitivo, também pretende, sob a pele de interpretativa, limitar indevidamente
a apropriação de créditos referentes aos insumos adquiridos pelos contribuintes
do regime não cumulativo.
Referido Parecer Normativo afeta de forma profunda o equilíbrio da sistemática
da não cumulatividade de maneira que viola a efetividade do equilíbrio entre
créditos e débitos, natural e legitimador do próprio regime não cumulativo.
Isso em decorrência do fato de ser a extensão do conceito de “atividade
econômica” muito mais amplo do que “produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços”. Ainda que a produção de bens ou prestação de
serviços estejam, ambas, inseridas no contexto de “atividade econômica”, essa é
mais ampla e abrange, necessariamente, questões sem as quais a produção não
ocorre e o serviço não é prestado nos padrões necessários de qualidade,
segurança, observância de normas técnicas, cumprimento de normas de
conformidade e uma miríade de custos indispensáveis sem os quais a atividade
não se desempenha de forma adequada e plena.
A interpretação do Fisco claramente restringe o alcance da norma definida pelo E.
STJ, termos como “estrutural e inseparável” já revelam que a raiz do problema
das INs expurgadas pelo precedente qualificado permanecem vivas, ainda que
com outra roupagem. Essa limitação está associada ao necessário contato físico,
pertencimento da área de produção, apenas, entre outros limitadores não
previsto nem em lei, nem na norma estabelecida pelo precedente do E. STJ.
Estabelecida a premissa acima, cada item de glosa passa a ser analisado em cotejo
com os argumentos do contribuinte.
Locação de veículos.
No que toca à locação de veículos, uma distinção faz-se necessária. Enquanto o
referido custo pode ser considerado um insumo, nem sempre o será. Deixará de
ser insumo a locação de veículo automotor aquele que for destinado ao uso livre
de colaborador ou terceiro. O automóvel locado, quando indispensável ao
atingimento pleno da atividade econômica do contribuinte, e não apenas ao gozo
do colaborador, deve gerar créditos.
O contribuinte descreveu de forma clara e específica a aplicação dos automóveis
locados como necessários aos deslocamentos de pessoal próprio e contratado,
seja para a promoção dos produtos, seja para acompanhamento de pedidos e
pós-vendas. Não se pode esperar que uma empresa dependa de transporte
público para atingir os seus resultados, nem tampouco que os colaboradores
apliquem seus próprios automóveis na sua atividade laboral.
Assim, sendo a aplicação de automóveis essencial e necessária ao deslinde da
atividade econômica do contribuinte, deve tal locação servir de base para a
tomada de créditos de PIS/COFINS.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
7
No entanto, a despeito do entendimento pessoal acima exposto, recentemente
foi editada Súmula CARF sobre o tema, motivo pelo qual, por vinculação
regimental à mesma, aplico-a para negar a possibilidade de creditamento em
relação à locação de veículos.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou
de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Quanto às glosas: a) sobre serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS/Pasep e pela Cofins; b) de despesas com fretes entre estabelecimentos da
empresa; c) com armazenamento de produtos acabados, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O presente voto divergente visa esclarecer os motivos pelos quais algumas glosas
devem ser revertidas, mas estão sujeitas a algumas restrições e os motivos pelos
quais discordo com o Relator quanto à reversão de outras glosas, conforme
detalhado abaixo:
Glosa dos créditos sobre o frete na compra de insumos não tributados
A DRF glosou e a DRJ manteve a glosa dos créditos apurados pela recorrente
sobre as despesas com frete sobre insumos, pelo fato destes não serem
tributados pela COFINS.
O relator deu provimento irrestrito quanto à referida glosa.
O entendimento sobre esse tema, no entanto, já se encontra sumulado no CARF,
conforme se verifica do texto da Súmula CARF 188, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido, a pretensão do recorrente merece provimento, desde que os
fretes estejam registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
8
Fretes de transferência e armazenamento
No presente tópico, a recorrente assim informa em seu Recurso Voluntário:
(...)
Salienta-se que, após o processo de industrialização, a Recorrente remete os
produtos acabados para seus diversos centros de distribuição a fim de viabilizar, do
ponto de vista logístico comercial, a remessa dos produtos a seus clientes.
Sem essa etapa, a venda dos produtos se tornaria comercialmente inviável,
sobretudo em razão do aumento de custos e do tempo de chegada dos produtos a
seus clientes.
Veja-se que os custos com a saída dos produtos da fábrica para os centros de
distribuição correspondem a uma parcela dos valores totais que a empresa incorre
para que os produtos vendidos sejam entregues ao destino final (clientes). Ou seja,
há nítida inerência entre dispêndios com frete interno incorridas pela Recorrente e
as vendas das mercadorias.
Nesse sentido, os dispêndios com frete interno devem ser considerados insumos,
eis que essenciais para o desempenho da atividade empresarial da Recorrente e,
como tais, devem ser admitidos os descontos de créditos de PIS e COFINS sobre
elas.
Como se verifica, o referido tópico trata de armazenamento e fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos o próprio recorrente, conforme se verifica do
trecho do Recurso Voluntário abaixo descrito:
Cumpre relembrar, que a sede da Recorrente se localiza na cidade de Campinas/SP,
contando, atualmente, com um total de 16 filiais:
a) Filial Campinas/SP – onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive atividade de distribuição, importação e
exportação de 'commodities' tais com algodão, soja e arroz, dentre outros;
b) Filial Uberaba/MG - onde desenvolve a atividade fabril e a atividade de comércio
atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b),
(c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
c) Filial Uberaba/MG - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
d) Filial Cuiabá/MT - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição, importação e
exportação de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
9
da prestação de serviços de tratamento de sementes para uso agrícola e expurgo
com agrotóxicos e afins;
e) Filial Aparecida de Goiânia/GO - onde desenvolve a atividade de comércio
atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b),
(c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
importação e exportação de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre
outros, além da prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento
de sementes;
f) Filial Igarapava/SP - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de importação, exportação e
comercialização de fertilizantes e corretivos, distribuição, importação e exportação
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
g) Filial Carazinho/RS - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
h) Filial Luiz Eduardo Magalhães/BA - onde desenvolve a atividade de comércio
atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b),
(c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
i) Filial Paulínia/SP - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e) da
Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da prestação
de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
j) Filial Cambé/PR - onde desenvolve as atividades de desenvolvimento de novos
produtos através de laboratório de pesquisas e aplicações;
k) Escritório Ribeirão Preto/SP - onde desenvolve a atividade de representação
comercial da Sociedade;
l) Escritório Goiânia/GO - onde desenvolve a atividade de representação comercial
da Sociedade;
m) Filial Primavera do Leste/MT - onde desenvolve as atividades de
desenvolvimento de novos produtos através de laboratório de pesquisas e
aplicações;
n) Filial Barra Mansa/RJ - onde serão desenvolvidas as atividades de
fabricação de defensivos agrícolas, comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos de solos;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
10
o) Filial Paulínia/SP - onde serão desenvolvidas as atividades de desenvolvimento
de novos produtos através de laboratório de pesquisa e aplicações; e p) Filial
Paulínia/SP - onde serão desenvolvidas as atividades de comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, bem como as
atividades de importação e exportação de produtos químicos.
Diante disso, resta claro que tanto os dispêndios com fretes internos, quanto o
armazenamento dos produtos da Recorrente são essenciais para a atividade de
“comercialização” - respeitando sua própria essência - e para as demais, vez que o
STJ inclui no conceito de insumo, também, o item que não seja empregado
diretamente na produção, mas que seja relevante para o processo produtivo. Se
assim não o fosse, inviabilizar-se-ia a venda dos produtos para as demais regiões do
país.
Sobre
os
fretes
de transferências
de
produtos
acabados
entre os
estabelecimentos da própria recorrente, me valho da aplicação da Súmula 217,
que é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros em seus julgados:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Por esse motivo, as glosas devem ser mantidas.
No que se refere ao armazenamento, a Lei 10.833/2003 é expressa ao definir que
apenas a armazenagem na operação de venda é passível de creditamento:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Nesse sentido, essa glosa também deve ser mantida.
Pelo exposto, acompanho o relator na rejeição da preliminar de ausência de
fundamentação. Mas no mérito, voto em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes de insumos nos termos da
Súmula CARF 188.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.114 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901835/2013-92
11
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
ausência de fundamentação e no mérito em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas sobre os fretes de insumos nos termos da Súmula CARF 188.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 213
DF CARF MF
Original